Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-81.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004120-81.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (RECORRIDO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), SIMONE MICHIYO NAKAMURA SCHECHELI - CPF: 551.753.761-87 (RECORRIDO), ANA CAROLINA NAKAMURA SCHECHELI - CPF: 040.690.161-98 (RECORRIDO), RAFAEL LANG - CPF: 023.732.291-96 (RECORRIDO), TIAGO BRUNO CIVA - CPF: 013.620.511-95 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE VOO. ALEGAÇÃO DE REORGANIZAÇÃO DE MALHA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.

2.

Mudança do voo no dia do embarque, fazendo com o que o consumidor chegasse ao destino com atraso superior a 08 (oito) horas.

3.

O atraso para chegada ao destino, superior a 04 (quatro) horas, configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

4.

Alteração de voo, com antecipação de 08 (oito) horas, sem prévia comunicação no prazo legal de 72 horas, gera violação ao artigo 12 da resolução 400 da ANAC, configurando falha na prestação do serviço.

5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

6.

O atraso do voo ou antecipação de voo por readequação da malha viária, sem a prévia comunicação, com antecedência mínima de 72 horas, configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

7.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido, quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Sustenta que o atraso/antecipação ocorreu por necessidade de adequação de malha viária.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Infere-se dos autos que o voo que seria utilizado a princípio utilizado pelos recorridos Ana, Thiago e Rafael, decolaria as 16h35mim do aeroporto de Cuiabá, com conexão no aeroporto Viracopos às 22h11mim, e chegada em Navegantes às 23h15mim.

Contudo, no dia do embarque, o voo de conexão em Viracopos foi alterado para que ocorresse do seguinte modo, saída da conexão Viracopos às 06h10mim, com chegada em Navegantes às 07h25mim.

Desse modo, analisando o atraso sobre o voo efetivamente utilizado pelos recorridos Ana, Thiago e Rafael, verifica-se que culminou em um atraso a chegada ao destino em aproximadamente 08 (oito) horas.

Passageiros impedidos de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas.

Quanto ao voo contratado pelos recorridos Claudio e Simone, a saída estava programada da cidade de Cuiabá às 10h30mim, com conexão em Viracopos às 14h45mim, e chegada em Navegantes às 16 horas.

Contudo, sem a antecedência mínima de 72 horas, o voo foi alterado para que ocorresse do seguinte modo, saída de Cuiabá às 02h05mim, com conexão em Viracopos às 07 horas, e chegada em Navegantes às 08h15mim.

Desse modo, verifica-se que houve a antecipação do voo em aproximadamente 08 horas, sem a comprovação que essa alteração foi informada ao consumidor com antecedência mínima de 72 horas, conforme prevê o artigo 12 da resolução 400 da ANAC, configurando falha na prestação do serviço.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença se mostra desarrazoado, motivo pelo qual deverá ser reduzido ao
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada recorrido, quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para alterar a sentença recorrida, reduzindo o valor do dano moral para a monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024